Tribunal: TJDFT
Processo: 0706630-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706630-39.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MANOEL IVO HENRIQUE, MANOEL JOSE DE SOUSA, MANOEL LEMOS DA CRUZ, MANOEL LEOPOLDINO DE ASSIS, MANOEL MESSIAS DE SIQUEIRA, MANOEL NETO DE SOUSA, MANOEL PEREIRA DA SILVA, MANOEL PINTO DE SOUSA, MANOEL PUREZA BARROS, MANOEL RODRIGUES DA SILVA NETO, MANOEL RODRIGUES DE PAIVA, MANOEL RODRIGUES NETO, MANOEL SANTANA DE JESUS COSTA, MANOEL SOARES AGUIAR, MANOEL TORRES DA PAIXAO, MANOEL VIEIRA, MANOEL VIEIRA DE OLIVEIRA, MANOELITO RAMOS DE OLIVEIRA, MARCELINO MORAIS BONFIM, MANOEL MESSIAS PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consonante com o entendimento do STJ, o prazo prescricional para a pretensão executória é único, uma vez que o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a propositura da execução que visa o cumprimento da obrigação de pagar. 2. A pretensão executiva individual, consubstanciada no cumprimento de sentença instaurado em 27/05/2022, encontra-se fulminada pela prescrição. Isso porque, sob a ótica do julgamento exarado pelo c. STJ no REsp n. 1.301.935/DF, o prazo prescricional se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo e não se evidenciou qualquer causa interruptiva ou suspensiva, não se aplicando o Tema n. 880. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 202 do Código Civil, e 1o e 8o, ambos do Decreto 20.910/1932, afirmando a não ocorrência de prescrição no caso dos autos. Argumentam que o cumprimento de sentença foi iniciado em momento anterior ao quinquídio legal. Acrescentam que a necessidade de prévia liquidação decorreu de ordem judicial transitada em julgado, implicando, com isso, a devolução integral do prazo prescricional de cinco anos. Requerem a concessão da gratuidade de justiça e pedem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Luis Borges Resende, OAB/DF 3.842. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O especial não merece seguir, quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 1o e 8o, ambos do Decreto 20.910/32, e 202 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou: “Diante da propositura do cumprimento de sentença da obrigação, em 28/02/2013, ocorrida a interrupção do prazo prescricional em relação a pretensão executiva como um todo, a qual perdurou até o trânsito em julgado, em 08/10/2019, da decisão que determinou a extinção do cumprimento de sentença inicialmente proposto, no bojo dos embargos à execução no 0031604- 31.2015.8.07.0018. Logo, reiniciada a contagem do prazo prescricional, pela metade (dois anos e meio), em 09/10/2019, restando encerrado em 09/04/2022. Nesse ponto, necessário reconhecer a prescrição do cumprimento de sentença individual ajuizado em 27/05/2022.” (id 55197306) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados dos recorrentes, Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Luis Borges Resende, OAB/DF 3.842. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012